Tribunal: STJ
Processo: 5343928-28.2018.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727182 - GO(2024/0310362-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROBSON SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO CARLUCCI JUNIOR - GO056572
AGRAVADO
: REGIANE ARANTES DOS SANTOS
ADVOGADO
: CAROLINA PYLES BARROSO - GO039770
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTA PROMISSÓRIA.
FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR LAUDO
GRAFOTÉCNICO. DANO MORAL
. NEGATIVA DE
IN RE IPSA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA (ARTS. 489, § 1o,
IV, E 1.022, II, DO CPC). DECISÃO-SURPRESA E CERCEAMENTO
DE DEFESA. AFASTAMENTO (ARTS. 9o, 10, 369, 370 E 373 DO
CPC). INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS (ART. 935 DO CC;
DO CPC). INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS
ART. 315
E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
7/STJ
5/STJ.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que manteve sentença
de sustação definitiva de protesto de nota promissória e condenação
por danos morais, em razão de assinatura falsa e preenchimento da
cártula pelo ex-companheiro da autora, comprovados por perícia.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de tese e documento
essencial (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC); (ii) o julgamento
antecipado configurou decisão-surpresa ou cerceamento de defesa
(arts. 9o, 10, 369, 370 e 373 do CPC); (iii) é possível reconhecer
exercício regular de direito e afastar o dano moral do protesto, à luz
de suposto acordo homologado.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta a tese de exercício regular de direito e afasta a relevância do
alegado acordo por ausência de prova idônea, fundamentando a
Documento eletrônico VDA55110663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:56
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 230e088a-7c73-4ca1-a1d8-b241bbe6e732

conclusão na prova técnica oficial que atesta a falsidade da assinatura
e o preenchimento do título pelo ex-companheiro da autora (arts. 489,
§ 1o, IV, e 1.022, II, do CPC).
4. Não se configura decisão-surpresa ou cerceamento de defesa
quando há intimações sucessivas, oportunidade de manifestação
sobre o laudo, participação na perícia e motivação explícita quanto à
suficiência do acervo documental para julgamento antecipado; a
suspensão do processo cível em razão da ação penal é faculdade do
juiz, e a independência das instâncias permite o prosseguimento (art.
315 do CPC;
do CC).
art. 935
5. O protesto indevido de título com assinatura falsa caracteriza dano
moral
; a pretensão de converter ato ilícito em exercício
in re ipsa
regular de direito, especialmente sem comprovação do acordo
invocado, demanda reexame de fatos e provas e interpretação de
documentos, atraindo os óbices das Súmulas
e
7/STJ
5/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55110663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:56
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 230e088a-7c73-4ca1-a1d8-b241bbe6e732

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727182 - GO(2024/0310362-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROBSON SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO CARLUCCI JUNIOR - GO056572
AGRAVADO
: REGIANE ARANTES DOS SANTOS
ADVOGADO
: CAROLINA PYLES BARROSO - GO039770
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTA PROMISSÓRIA.
FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR LAUDO
GRAFOTÉCNICO. DANO MORAL
. NEGATIVA DE
IN RE IPSA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA (ARTS. 489, § 1o,
IV, E 1.022, II, DO CPC). DECISÃO-SURPRESA E CERCEAMENTO
DE DEFESA. AFASTAMENTO (ARTS. 9o, 10, 369, 370 E 373 DO
CPC). INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS (ART. 935 DO CC;
DO CPC). INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS
ART. 315
E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
7/STJ
5/STJ.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que manteve sentença
de sustação definitiva de protesto de nota promissória e condenação
por danos morais, em razão de assinatura falsa e preenchimento da
cártula pelo ex-companheiro da autora, comprovados por perícia.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de tese e documento
essencial (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC); (ii) o julgamento
antecipado configurou decisão-surpresa ou cerceamento de defesa
(arts. 9o, 10, 369, 370 e 373 do CPC); (iii) é possível reconhecer
exercício regular de direito e afastar o dano moral do protesto, à luz
de suposto acordo homologado.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta a tese de exercício regular de direito e afasta a relevância do
alegado acordo por ausência de prova idônea, fundamentando a
Documento eletrônico VDA54830305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: 4eec170a-5c13-470c-99e5-970631b981dd

conclusão na prova técnica oficial que atesta a falsidade da assinatura
e o preenchimento do título pelo ex-companheiro da autora (arts. 489,
§ 1o, IV, e 1.022, II, do CPC).
4. Não se configura decisão-surpresa ou cerceamento de defesa
quando há intimações sucessivas, oportunidade de manifestação
sobre o laudo, participação na perícia e motivação explícita quanto à
suficiência do acervo documental para julgamento antecipado; a
suspensão do processo cível em razão da ação penal é faculdade do
juiz, e a independência das instâncias permite o prosseguimento (art.
315 do CPC;
do CC).
art. 935
5. O protesto indevido de título com assinatura falsa caracteriza dano
moral
; a pretensão de converter ato ilícito em exercício
in re ipsa
regular de direito, especialmente sem comprovação do acordo
invocado, demanda reexame de fatos e provas e interpretação de
documentos, atraindo os óbices das Súmulas
e
7/STJ
5/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROBSON SOARES
DA SILVA (ROBSON) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III,
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
art. 105,
a
do Estado de Goiás, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA.
NÃO CARACTERIZADA. NOTA PROMISSÓRIA. PROTESTO.
ASSINATURA
FALSA.
PERÍCIA
TÉCNICA.
DANO
MORAL.
CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o
do CPC, o juiz possui a faculdade de determinar a suspensão
art. 315
do processo até que se pronuncie a justiça criminal, como ocorreu no
caso. 2. Em razão do princípio da independência das instâncias, não
há nulidade no julgamento do processo cível na pendência do trânsito
em julgado da sentença criminal. 3. Nos termos do
do Código
art. 186
Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 4. Na hipótese, a autora
comprovou a falsidade da assinatura constante da nota promissória
preenchida e levada pelo réu a protesto. 5. O dano moral decorrente
do protesto indevido prescinde de prova (in re ipsa). APELAÇÃO
CONHECIDA E DESPROVIDA. (e-STJ, fl. 430)

Documento eletrônico VDA54830305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: 4eec170a-5c13-470c-99e5-970631b981dd

Os embargos de declaração de ROBSON foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
526/535
Nas razões do agravo, ROBSON apontou (1) afastamento dos óbices das
Súmulas
e
; (2) negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto
284/STF
7/STJ
a documento essencial (acordo de dissolução de união estável) e erro de premissa,
com violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (3) cerceamento de defesa e decisão-
surpresa, com ofensa aos arts. 9o e 10 do CPC.
Houve apresentação de contraminuta por REGIANE ARANTES DOS
SANTOS (REGIANE) defendendo a incidência da
a inexistência de
Súmula 7/STJ,
violação de lei federal e a manutenção do acórdão, com pedido de multa por litigância
de má-fé (e-STJ, fls.
).
685/702
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Do recurso especial
Nas razões do seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea a do
inciso III do
da CF, ROBSON alegou, em síntese,
negativa de prestação
art. 105
(1)
jurisdicional pela omissão do colegiado em enfrentar tese e documento relevante —
acordo de constituição e dissolução de união estável juntado nos autos —, com
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC;
nulidade por decisão-surpresa
(2)
e cerceamento de defesa, por julgamento antecipado sem oportunizar
probatória após o sobrestamento e sem aguardar a conclusão
manifestação/dilação
definitiva da ação penal, afrontando os arts. 9o, 10, 369, 370 e 373 do CPC; (3)
exercício regular de direito e inexistência de dano moral indenizável, sustentando que o
acordo homologado indicaria sua condição de credor e legitimaria o protesto (e-STJ,
fls.
).
569/571
Houve apresentação de contrarrazões por Regiane pugnando pela
incidência da
pela ausência de violação de lei federal e pela
Súmula 7/STJ,
manutenção do julgado (e-STJ, fls.

).
591/605, 603/604
Da reconstituição fática
De acordo com a moldura fática dos autos, a ação foi de sustação de
protesto com pedido de danos morais, em que Regiane afirmou que a nota promissória
protestada tinha assinatura falsificada e fora preenchida por Robson.
Documento eletrônico VDA54830305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: 4eec170a-5c13-470c-99e5-970631b981dd

Houve liminar e, depois, sentença procedente cancelando definitivamente o
protesto e fixando dano moral em R$ 5.000,00, com custas e honorários de 10% (e-
STJ, fls.
). O juízo registrou que as provas eram documentais e suficientes e
546/547
que o laudo grafoscópico confirmava a falsidade da assinatura e apontava o
preenchimento da cártula por Robson.
No Tribunal goiano, a apelação de Robson foi desprovida. O colegiado
reforçou que a suspensão do processo cível por causa penal é faculdade do juiz;
destacou que o inquérito e a ação penal já estavam concluídos com atribuição de
conduta ilícita a Robson; pontuou a suficiência do acervo documental e a inércia do
apelante; e manteve a responsabilidade civil pelo protesto indevido e o dano moral in
, com majoração de honorários (e-STJ, fls.
).
re ipsa
431/439
Os embargos de declaração foram rejeitados, com reafirmação de que não
havia omissão, contradição ou obscuridade e de que o acordo alegado não fora
apresentado de forma útil a infirmar o julgado (e-STJ, fls.
).
529/535
Na sequência, Robson interpôs recurso especial apontando violação a
dispositivos do CPC.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional
por omissão relevante do Tribunal goiano quanto a tese e documento essencial, nos
termos dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) o julgamento antecipado configurou decisão-
surpresa ou cerceamento de defesa, em afronta aos arts. 9o, 10, 369, 370 e 373 do
CPC; (iii) é possível, à luz do acordo homologado, reconhecer exercício regular de
direito e afastar o dano moral decorrente do protesto que o acórdão reputou indevido.

(1) Da apontada negativa de prestação jurisdicional
ROBSON pretendeu ver reconhecida a nulidade do acórdão por omissão no
enfrentamento de tese e documento relevante, sustentando que o colegiado não
analisou o acordo de constituição e dissolução de união estável juntado nos autos e,
por isso, violou os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. Argumentou, em síntese, que
o referido acordo legitimaria o protesto da nota promissória e excluiria sua
responsabilidade civil, além de ser essencial ao julgamento.
Contudo, sem razão.
O voto da apelação expôs, de modo direto e suficiente, as razões de decidir
tanto na preliminar quanto no mérito.
No exame das alegações sobre o acordo, o colegiado registrou que o
apelante “não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois deixou de apresentar aos
autos a cópia do aventado acordo ou de qualquer outro documento que corroborasse
com sua afirmação”, concluindo pela insuficiência da prova defensiva e pela
manutenção da condenação (e-STJ, fl. 435; fl. 556).
Documento eletrônico VDA54830305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: 4eec170a-5c13-470c-99e5-970631b981dd

Esse trecho demonstra que a Corte analisou a própria tese invocada —
exercício regular de direito a partir do acordo — e rechaçou-a por falta de lastro
probatório, o que afasta, por definição, a alegada omissão.
Além disso, o acórdão enfrentou exaustivamente o contexto probatório:
indicou o Laudo de Exame Grafotécnico confeccionado pela Polícia Técnico-Científica
do Estado de Goiás, que concluiu pelo preenchimento do título pelo recorrente e pela
falsidade da rubrica (e-STJ, fl. 436; fl. 556), e delineou o nexo causal e o ato ilícito a
partir das peças criminais, enfatizando que o protesto indevido, com assinatura falsa,
caracteriza dano moral
(e-STJ, fls.
; fls.
).
in re ipsa
436/437
556/557
Ao fazê-lo, o acórdão explicitou os motivos pelos quais a alegação de
legitimidade do protesto — supostamente amparada no acordo — não se sustentaria
no caso concreto. Houve, pois, consideração da tese e resolução integral da
controvérsia.
Na via integrativa, o acórdão dos embargos de declaração afastou, de
maneira expressa, a indicada omissão, reafirmando que o voto condutor já havia
analisado as questões suscitadas e que a parte buscava rediscutir matéria decidida.
Destacou-se, com transcrição do próprio voto, o itinerário decisório quanto à
suspensão do processo, ao contraditório e à ampla defesa, à prova pericial e à
responsabilidade civil, tudo em termos que evidenciam prestação jurisdicional completa
(e-STJ, fls.
).
530/534
Ao final, assentou-se que os embargos não se prestam à reanálise do
julgado e que a pretensão estava desassociada dos pressupostos do
do
art. 1.022
CPC (e-STJ, fl. 534).
O núcleo da inconformidade residiu, portanto, na divergência quanto ao
resultado do julgamento e na tentativa de atribuir aos embargos função revisional.
O
§ 1o, IV, do CPC exige o enfrentamento dos “argumentos
art. 489,
capazes de, em tese, infirmar a conclusão”, o que foi realizado: a Corte apreciou a
alegação de legitimidade do protesto, rechaçou-a por falta de prova do acordo e,
apoiada em laudo grafotécnico e elementos criminais, afirmou o ato ilícito e a
ocorrência do dano moral.
O
II, por sua vez, não autoriza a reabertura do mérito quando não
art. 1.022,
há ponto relevante omitido; e o acórdão integrativo foi claro ao demonstrar a
completude da fundamentação.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional. A pretexto de
apontar violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, ROBSON apenas
manifestou inconformismo com a conclusão desfavorável, quando o colegiado expôs,
com base em prova documental e perícia, as razões determinantes da condenação e
da manutenção da sentença.
Documento eletrônico VDA54830305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: 4eec170a-5c13-470c-99e5-970631b981dd

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE
SAÚDE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 371 E 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
7/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação revisional de contrato de plano de saúde.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os
art. 1022
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a
esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação
dos arts. 371 e 489 do CPC.
4. No sistema da persuasão racional, adotado pelo
do CPC, o
art. 371
julgador é livre para examinar as provas dos autos, formando com
base nelas a sua convicção, desde que indique de forma
fundamentada os elementos de seu convencimento
5. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis.
6. De acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte, "o
julgador não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir de modo
contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que o
convençam" (AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 1.951.126/DF,
.
18/6/2024)
7. Agravo interno não provido.

(AgInt no
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp n. 2.110.312/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- sem
11/11/2024,
13/11/2024
destaque no original)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DE SUCESSÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA EM
INVENTÁRIO DOS BENS DEIXADOS PELA ESPOSA DO FALECIDO
COMPANHEIRO DA DEMANDANTE. NULIDADE POR NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO.
SÚMULA 7 DO STJ. RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
Documento eletrônico VDA54830305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: 4eec170a-5c13-470c-99e5-970631b981dd

FUNDAMENTO ESPECÍFICO E CENTRAL DO ACÓRDÃO. SÚMULA
283 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de
Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento
de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à
pretensão da parte agravante.
2. O exame da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas
fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão, o que é vedado em
sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do
STJ.
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.

(AgInt no
relator Ministro LUIS FELIPE
AREsp n. 1.701.665/RS,
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
23/8/2022,
26/9/2022
sem destaque no original)

Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do acórdão recorrido.

(2) Da alegada decisão-surpresa e do cerceamento de defesa
Ao afirmar que o juízo teria julgado antecipadamente sem oportunizar
probatória após sucessivas suspensões do feito e sem aguardar
manifestação/dilação
a conclusão definitiva da ação penal, ROBSON pretendeu anular a sentença por
suposta violação dos arts. 9o e 10 do CPC (decisão-surpresa) e por cerceamento de
defesa. Indicou, ainda, ofensa aos arts. 369, 370 e 373 do CPC (e-STJ, fls.
).
559/566
Contudo, a irresignação não lhe aproveita.
O acórdão estadual rejeitou, de forma minuciosa, a preliminar de nulidade,
,
registrando o histórico das suspensões com intimações de ambas as partes
inclusive a
, e assentando,
inércia do próprio apelante após o término dos prazos
com apoio direto nos autos, a suficiência do acervo documental para o julgamento
antecipado da lide (e-STJ, fls.
).
433/435
Transcreveu-se que:
[...] as partes foram regularmente intimadas para se manifestarem,

(...)
ao
julgar
contudo,
o
apelante
quedou-se
inerte
antecipadamente o feito, entendeu a magistrada pela suficiência do
acervo probatório dos autos (...). À luz do enunciado Sumular 28 deste
Tribunal, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, quando
existem nos autos provas suficientes (...) e a parte interessada não se
desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo (e-STJ, fls. 433/434
- sem destaque no original).

Documento eletrônico VDA54830305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: 4eec170a-5c13-470c-99e5-970631b981dd

Ficou consignado, também, que a suspensão do processo cível ante a
, em
pendência criminal é faculdade do juiz, nos termos do
do CPC
art. 315
consonância com o
II, do CPC e o princípio da
art. 139,
duração razoável do
(e-STJ, fls.
).
processo
433/434
Nessa linha, a tese de decisão-surpresa não se aplica ao caso concreto.
Houve intimações sucessivas, oportunidade de manifestação sobre o laudo
grafotécnico, participação do recorrente no exame pericial e opção judicial motivada
pelo prosseguimento do feito, tudo antes do julgamento, afastando qualquer surpresa
(e-STJ, fls.
).
433/434
Já se decidiu, ademais, assentou que não há ofensa ao princípio da não
surpresa quando a decisão classifica juridicamente os fatos controvertidos e aplica a
legislação pertinente, nos seguintes termos:
Este Tribunal já consolidou o entendimento de que não há ofensa ao
princípio da não surpresa quando a decisão judicial classifica
juridicamente os fatos controvertidos e aplica a legislação pertinente.

(AgInt no
de minha relatoria, DJe de
AREsp 2.110.748/GO,
29/11/2023)

No tocante ao cerceamento, as razões recursais apenas reiteraram pedido
genérico de dilação probatória sem indicar, concretamente, que prova útil e
, quando o
necessária teria sido indevidamente obstada e qual o prejuízo efetivo
conjunto documental se mostrou suficiente, segundo a motivação explícita do acórdão
(e-STJ, fls.
e
).
431/439
529/533
Assim, embora ineficiente, essa fraca atuação de ROBSON nos autos, com
ampla possibilidade de influir no resultado da demanda pode ser bem observada no
seguinte excerto do acórdão guerreado:
“
Sobre o assunto, como bem pontuado pela magistrada sentenciante,
o requerido foi intimado especificamente para manifestar-se
(movs. 55 e 57),
sobre o laudo pericial aqui colacionado
limitando-
se a dizer que o documento é inconclusivo e a requerer a
Da
suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação penal.
mesma forma, houve participação do requerido quando da realização
do exame pericial, ainda durante o inquérito policial (0111556-
14.2018.8.09.0175, mov. 03, página 77 do arquivo PDF). Assim,
verifico que foram respeitados os princípios constitucionais do
, não havendo falar em nulidade
contraditório e da ampla defesa
processual futura”. (e-STJ, fl. 434 - sem destaque no original)

Ora, a doutrina e a jurisprudência esclarecem que a prova deve guardar
pertinência com os fatos articulados, não se prestando alegações imprecisas para
gerar nulidade por cerceamento; “apenas para argumentar, só se poderia cogitar de
Documento eletrônico VDA54830305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: 4eec170a-5c13-470c-99e5-970631b981dd

eventual cerceamento de defesa a partir de dados concretos, sendo imprestável mera
referência genérica, pois é sabido e ressabido que ‘o fato indeterminado, ou indefinido,
é insuscetível de prova’” (MOACYR AMARAL SANTOS, Comentários ao Código de
, Forense, IV vol., 3a ed., p. 35)
Processo Civil
No mesmo sentido: “Necessário ser entendido, de uma vez por todas, que a
ação deve se assentar em atos e fatos jurídicos afirmados ou negados, servindo a
prova apenas como meio de verificação das proposições que os litigantes formulam em
juízo. A prova civil (...) não é uma averiguação (...)” (EDUARDO COUTURE,
. 3a Ed., Depalma, 1966, p. 217-218)
Fundamentos del Derecho Procesal Civil
Além disso, o acórdão ancorou o prosseguimento na independência das
e no caráter facultativo da suspensão (art. 315 do CPC),
instâncias (art. 935 do CC)
dizendo expressamente: “nada obsta ao prosseguimento do processo” (e-STJ, fls.
).
433/434
A propósito, confiram-se precedentes desta Corte:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS.
SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO
CÍVEL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
"
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a absolvição no
, diante da relativa independência entre as instâncias
juízo criminal
cível e criminal, apenas vincula o juízo cível quando for
reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o
"
demandado não foi seu autor. (AgInt no REsp n. 2.091.428/MA,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
).
13/11/2023,
16/11/2023.
2. Rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, para
afastar a responsabilidade do agravante pelos danos morais, requer o
reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso
especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.

(AgInt no
Relator Ministro HUMBERTO
AREsp 2.197.506/SC,
MARTINS, J.:
TERCEIRA TURMA, DJe
- sem
17/6/2024,
19/6/2024
destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022
DO
NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU NA
CPC/2015
ESFERA
CRIMINAL.
PROVA
INSUFICIENTE
PARA
A
CONDENAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL,
PENAL E ADMINISTRATIVA.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54830305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: 4eec170a-5c13-470c-99e5-970631b981dd

"
2. O Colegiado local consignou que a independência das instâncias
apenas é afastada quando, na esfera penal, taxativamente,
afirmar-se que não houve fato ou, caso existente o fato, houver
demonstração inequívoca de que o agente não foi o seu causador
".
(art. 386, incisos I e IV do CPP), o que não é o caso dos autos
"
3. A jurisprudência sedimentada no STJ dispõe que as esferas
criminal e administrativa são independentes, estando a
Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que
"
negar a existência do fato ou a autoria do crime , exceto se houver
falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (
.
Súmula 18/STF)
4. O STJ tem entendimento pacificado de que o prazo para a
propositura da Ação de Reintegração em cargo público é de cinco
anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato
seja nulo.
5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 2.028.493/TO,
J.:
SEGUNDA TURMA, DJe
- sem destaque no
27/3/2023,
4/4/2023
original)

Tal direção está consentânea com o princípio da persuasão racional,
segundo o qual o juiz aprecia as provas constantes dos autos e decide de modo
motivado: “O juiz é livre na formação de seu convencimento (...) Essa liberdade, no
entanto, há de ser exercida de forma motivada (...) vinculado à prova e aos demais
elementos existentes nos autos (...).” (ELPÍDIO DONIZETTI, Novo Código de Processo
, 3a ed., p. 337)
Civil Comentado
Finalmente, para infirmar a conclusão colegiada – que partiu de cronologia
processual, intimações registradas, resposta ao laudo e suficiência probatória –, seria
inevitável o revolvimento de fatos e provas dos autos, atraindo o óbice da
Súmula 7/STJ.
A propósito: “Estabelecer a verdade ou a falsidade das alegações de fato
constitui tarefa sobre as quais as Cortes de Justiça têm a última palavra (...) esse é o
sentido que deve ser outorgado aos enunciados das Súmulas 279 do STF e 7 do STJ.”
(MARINONI e MITIDIERO,
, RT, 2019, p.
Recurso Extraordinário e Recurso Especial
189)
Assim sendo, pela necessidade de se revolver conteúdo fático-probatório,
com incidência da
não é possível conhecer da questão federal
Súmula 7/STJ,
invocada, no ponto.

(3) Do exercício regular de direito e da alegada inexistência de dano moral
Documento eletrônico VDA54830305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: 4eec170a-5c13-470c-99e5-970631b981dd

Também sustentou ROBSON que o protesto se deu em exercício regular de
direito, apontando um acordo de dissolução de união estável que o colocaria como
credor, e que, por isso, não haveria dano moral indenizável, reduzindo o evento a mero
aborrecimento.
Mais uma vez, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O acórdão estadual, com base em laudo grafotécnico oficial (mov. 28) e em
elementos da ação penal (materialidade comprovada), reconheceu a falsidade da
assinatura constante da nota promissória e atribuiu ao recorrente o preenchimento e o
protesto da cártula, estabelecendo o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano (e-
STJ, fls.
).
435/437
Quanto ao suposto acordo que legitimaria o título, a Corte estadual foi
explícita: “o apelante (...) deixou de apresentar aos autos a cópia do aventado acordo
ou de qualquer outro documento que corroborasse com sua afirmação” (e-STJ, fl. 435).
Sem prova idônea da relação subjacente, e diante da falsidade da rubrica, não se
configura exercício regular de direito,
.
mas protesto indevido de título inválido
A conclusão sobre a ilicitude e a responsabilidade decorreu da persuasão
racional do julgador, apoiada em prova técnica e documental suficiente, em
conformidade com os parâmetros doutrinários já citados.
E, no tocante ao dano, o acórdão transcreveu precedentes desta Corte,
firmando que o
configura dano moral
, prescindindo de
protesto indevido
in re ipsa
prova específica, inclusive para pessoa jurídica, entendimento que, por identidade de
razão, se aplica ao caso. Desconstituir essas premissas, obviamente, também exigiria
o reexame do conjunto fático-probatório, obstado pela Súmula 7/STJ.
No plano da admissibilidade, a tentativa de transformar o ilícito reconhecido
em exercício regular de direito – ainda mais à falta de prova do acordo invocado –
demanda reinterpretação de documentos e revolvimento probatório, o que igualmente
atrai, além da
o óbice da
(interpretação de cláusulas e
Súmula 7/STJ,
Súmula 5/STJ
documentos), razão pela qual não se pode conhecer do recurso especial, no ponto.
E, no mérito, ainda que superado o óbice (o que não ocorre), a tese não se
sustenta diante da falsidade apurada e do nexo causal delineado no acórdão (e-STJ,
fls.
).
435/437
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
MAJORO em mais 5% (cinco por cento) o percentual dos honorários
advocatícios anteriormente fixados em favor de REGIANE, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
Documento eletrônico VDA54830305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: 4eec170a-5c13-470c-99e5-970631b981dd

condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:00
Código de Controle do Documento: 4eec170a-5c13-470c-99e5-970631b981dd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.727.182 / GO
Número Registro: 2024/0310362-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
534392828 53439282820188090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBSON SOARES DA SILVA
ADVOGADO : PAULO ROBERTO CARLUCCI JUNIOR - GO056572
AGRAVADO
: REGIANE ARANTES DOS SANTOS
ADVOGADO : CAROLINA PYLES BARROSO - GO039770
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - SUSTAÇÃO DE
PROTESTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:59
Código de Controle do Documento: 269d6a52-0308-447c-b4e2-b85df6291960